Tribunal: TJPA
Processo: 0812187-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812187-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORSK HYDRO BRASIL LTDA, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO A QUO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA, AFASTOU A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE AUTORAL E REJEITOU A ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO SOCIETÁRIA. MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PORQUE MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NORSK HYDRO BRASIL LTDA E ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual não conheci do recurso porque manifestamente inadmissível, nos autos da Ação Civil Coletiva (processo nº 0824887-91.2018.8.14.0301), movida por
ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA – CAINQUIAMA.

Inconformado, o agravante alega, do cabimento de agravo de instrumento para discutir competência, da taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC e da existência de urgência na apreciação.

Aduz ainda do cabimento de agravo de instrumento em razão da ilegitimidade de parte, da necessidade de enfrentamento da matéria antes do início da fase de instrução probatória e da inutilidade do julgamento em sede de apelação.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento do Agravo Interno, para que se digne em acolher as razões expostas, reformando a decisão monocrática agravada, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e submetê-lo a julgamento perante este E. Tribunal de Justiça Estadual.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme id. 12733309.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O artigo 1.015, do vigente Código de Processo Civil, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tem rol taxativo, arrolando quais decisões podem ser atacadas, não prevendo, no entanto, entre elas, a hipótese de decisão saneadora que rejeita a alegação de conexão ou continência, afasta a alegação de ilegitimidade autoral e rejeita a alegação de distinção societária, no caso entre Norsk Hydro Brasil Ltda e Alunorte Alumina do Norte do Brasil S/A.

A esse respeito, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“O dispositivo em comento prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 2015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação” (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078, nota 3. ao art. 1.015).

Com efeito, respeitados os entendimentos diversos, comungo da posição que vem se formando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento.

Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio CPC afirma não ser o momento oportuno para tanto.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento em hipótese não previstas no rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão combatida, pois a situação em comento não se enquadra no artigo 1.015 do CPC.

Portanto, diante a inexistência de previsão legal que enquadre a decisão agravada no rol do artigo 1.015 do CPC, foi inviável o conhecimento das questões articuladas nas razões recursais, cabendo à agravante veicular eventual insurgência por meio de apelação (ou em contrarrazões), na forma prevista no art. 1009, § 1º, do mesmo ordenamento.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023